Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-18.2023.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000016-18.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 101.347.391-40 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DIAS DA SILVA SOUZA - CPF: 065.118.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA GONCALVES DIDONE - CPF: 058.504.171-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA LUCAS DE SOUZA - CPF: 024.883.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE GOMES BRITO - CPF: 083.306.081-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELICIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 064.614.431-69 (VÍTIMA), PATRICK GUSTAVO DE SOUZA MIRANDA - CPF: 075.904.731-62 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. D. H. - CPF: 074.780.001-42 (VÍTIMA), Gisele Gomes Brito (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra condenação por
roubo majorado
pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), ambos na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a alegada nulidade do reconhecimento
fotográfico
, que não teria seguido o disposto no art. 226 do CPP, comprometeria a validade da condenação. O exame também abrange a análise da suficiência do conjunto probatório para a condenação e o pedido de isenção de custas processuais por alegada hipossuficiência econômica
.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento
fotográfico
, mas em um conjunto de provas robusto, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas e a recuperação dos objetos roubados.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal indica que a inobservância ao art. 226 do CPP não conduz à nulidade do reconhecimento
pessoal quando existem outros elementos probatórios idôneos que corroboram a autoria do
s
delito
s
.

5.
“
C
abe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado”
(TJMT, AC 1001479-91.2022.8.11.0055

IV. Dispositivo

6.
Recurso
desprovid
o
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência
relevante
citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 887.686/PR
;
TJMT, ED na AC n. 0006068-27.2018.8.11.0042; AC n. 0026252-38.2017.8.11.0042, AC n. 1017426-82.2020.8.11.0015, AC n. 0008589-78.2015.8.11.0064, AC 1001479-91.2022.8.11.0055
;
TJDFT, RESE n
.
20120510091147
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

apelação criminal interposta por EMERSON BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara de Mirassol D’
O
este,
nos autos de ação penal,

que o condenou
a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), na forma do concurso material (art. 69 do CP) (id. 204427877).

O apelante
suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento
pessoal,
por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP
. No mérito,
sustenta
insuficiência
probatória

para condenação.

Pede o provimento do recurso para que
seja reconhecida a preliminar de nulidade do
“reconhecimento pessoal viciado, absolvendo (...) com fundamento no art. 386, V, do CPP, tendo em vista que não houve a produção de nenhuma outra prova confirmando a autoria do delito, senão as derivadas do reconhecimento pessoal nulo”
. No mérito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, seja absolvido por insuficiência de provas ou a
“reforma da r. sentença para isentar das custas judiciais, por ser (...) hipossuficiente
(...) uma vez que o apelante possui família e que presta serviços na diária sem carteira assinada na função de serviços gerais, o que pode inviabilizar o seu sustento e de sua família (...)”.

Prequestiona

“toda a matéria, invocando-se os dispositivos constitucionais e legais citados no decorrer da peça, sobretudo o art. 226, do CPP e Jurisprudência do STF e STJ.”.
(id. 207156157).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (id. 209477165).

A 15ª Procurador
i
a de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 220051154).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR) - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a
nulidade do reconhecimento
pessoal
, po
r

in
observ
ância

d
as formalidades legais (CPP, art. 226)
.

Ocorre que, ao proferir a sentença, o juízo singular argumentou que a sentença
condenatória
não se baseou, única e exclusivamente, no reconhecimento pessoal do apelante, mas em outros elementos (informativos e probatórios) produzidos nos autos
, os quais serão apreciados na etapa do mérito recursal.

Esse

entendimento está em consonância com julgados recentes do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ,
AgRg
no HC n. 887.686/PR, Relatora: Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
5/11/2024; TJMT, ED na AC n. 0006068-27.2018.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 08/11/2024)
.

A título exemplificativo, trago julgado desta e. Câmara
, da lavra do
Ícone do Poder Judiciário deste Estado
, o incomparável Desembargador Orl
ando de Almeida Perri, que sempre ensina a todos nós
:

“(...) A inobservância às regras contidas no art. 226 do CPP, por si só, não implica na absolvição do acusado, quando presentes outros elementos probatórios que comprovam, indene de dúvida, sua participação na empreitada delituosa. (...)
”
(AC n. 0026252-38.2017.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,

DJE 04/10/2024)
.

Ademais, o procedimento de reconhecimento fotográfico
, salvo melhor juízo,

observou
as formalidades previstas no art. 226 do CPP,
visto que

as vítimas
,
primeiramente
,
descreveram as características físicas do apelante e do adolescente infrator
, posteriormente foram lhes apresentadas diversas fotografias de suspeitos, sendo que, somente depois disso, apontaram, com certeza, eles como sendo
os
autores do roubo.

Sendo assim
,

REJEITO
a preliminar
suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto
.

A denúncia narra que:

“(...) FATO 01:

No dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Antônio Martins da Costa, s/n., próximo ao banco Bradesco, Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT (Num. 106982868 - Pág. 1), o denunciado EMERSON BARBOSA DA SILVA , em concurso de pessoas, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, bem como mediante emprego de violência, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor laranja, Marca Lotus, Número: K6452521, Código de Apreensão 2A3AE (Num. 106982875 - Pág. 1) e 01 (uma) bicicleta de cor preta, Marca Colli, Número: Hy210327282, Código de Apreensão 2A3AD (Num. 106982878 - Pág. 1), pertencentes as vítimas José Feliciano da Costa Júnior (Num. 106982876 - Pág. 1) e Victor Hugo Didone
Hupp
(Num. 106982873 - Pág. 1), conforme Boletim de Ocorrência de n.: 2022.356426.

FATO 02:

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima delineadas, o denunciado EMERSON BARBOSA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Patrick Gustavo de Souza Miranda, de 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos, com ele praticando a infração penal descrita no “fato 01”.

DOS FATOS EM COMUM:

Restou apurado que no dia dos fatos as vítimas José Feliciano da Costa Júnior (Num. 106982876 - Pág. 1) e Victor Hugo Didone
Hupp
(Num. 106982873 - Pág. 1) transitavam em via pública com suas bicicletas e acompanhadas de outras crianças, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado EMERSON e pelo adolescente Patrick, oportunidade em que estes abordaram as vítimas dizendo "só passa tudo, passa tudo”, subtraindo então as bicicletas tomando rumo ignorado.

Registra-se que, ameaçando as vítimas, o denunciado EMERSON simulou portar arma de fogo por debaixo da camiseta que usava.

Em seguida, após terem suas bicicletas subtraídas, as vítimas acionaram a Autoridade Policial, de maneira que após realizarem as diligências iniciais, os militares lograram êxito em localizar o adolescente Patrick, as bicicletas e o denunciado EMERSON, o qual foi preso em flagrante delito (APF 1004133-86.2022.8.11.0011).

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o adolescente Patrick Gustavo de Souza Miranda detalhou a empreitada ilícita, delatando o seu comparsa EMERSON, ora denunciado.

O denunciado, por sua vez, negou sua participação no evento criminoso.

Registra-se que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o autor do crime.

Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia EMERSON BARBOSA DA SILVA como incurso nas sanções do 157, §2°, II do Código Penal (roubo em concurso de pessoas) e do artigo 244-B do ECA (corrupção de menor), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes). (...)”

A sentença condenatória foi proferida nestes termos:

“(...) A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 106982866), boletim de ocorrência (id. 106982868), registro fotográfico de apreensão (id. 106982869), termos de
entrega (id. 106982875 e id. 106982878), certidão de nascimento (id. 106982880), termos de reconhecimento de objeto (id. 106982884 e id. 106982887), termos de reconhecimento fotográfico (id. 106982885 e id. 106982888), relatório policial (id. 106983402), e depoimentos prestados em fase inquisitorial e judicial.

A autoria também restou comprovada nos autos.

Joelino
das Neves
Cebalho
, Policial Militar, relatou em juízo que um

veículo que abordou com um pai e uma criança, o pai informou que o filho acabara de ser

vítima de roubo, quando ele estava com amigos e duas pessoas tinham levado as bicicletas.

Um deles teria feito ameaça verbal e o outro colocou a mão na cintura, fazendo menção de

estar armado. O menor informou que ele tinha seguido sentido bairro jardim das flores.

Chegando no local, viram os demais adolescentes que teriam sido vítimas do roubo.

Indagados, um dos adolescentes informou que conhecia um dos réus de vista e sabia onde

que ele morava. Tendo indicado o local, a PM foi até a residência e lá depararam com um

menor na frente da casa com a vó e um tio. Menor confessou que cometeu o roubo em

companhia de Emerson e que as bicicletas estariam escondidas em um terreno baldio bem

em frente à residência. O tio dele os acompanhou e conseguiram localizar as bicicletas e as

roupas utilizadas no crime. O pai do Emerson e o tio do menor acompanhou a PM. As

vítimas de imediato reconheceram os suspeitos e as vestes. A mãe do menor e o pai do

Emerson acompanharam toda a ocorrência. No primeiro momento Emerson negou, mas os

menores o reconheceram.

O menor P. G. D. S. M., indicou o comparsa como sendo Emerson

e levou a polícia até a residência dele. Os menores ficaram na sala escura de vidro e fizeram

o reconhecimento do réu e do menor. Não foram colocadas outras pessoas ao lado para

reconhecimento.

A testemunha Gisele Gomes Brito, em juízo informou que no dia da prisão,

ele chegou
meio dia
. Por volta das 15h saiu, voltou 16h e ficou lá na frente tomando
tereré
.

Polícia chegou na residência já de noite, por
volta das 22h. Ele não saiu de casa após as 16h.

Estavam na residência a depoente, o acusado e o filho de 2 (dois) anos. A polícia disse que ele precisaria ir
no
CISC, chamou o pai dele o qual acompanhou. Ele ficou preso e o pai

retornou. Não receberam visitas na residência no dia da prisão do acusado.

A vítima V. H. D. H., inquirido por depoimento especial relatou que no dia

dos fatos encontrou alguns amigos na praça, por volta das 20h. Decidiram ir beber
agua
no

posto fama e percebeu o Emerson, Patrick e Gabriel indo atrás deles. Continuaram descendo,

mas que como estavam bebendo
agua
não perceberam que eles estavam próximos. Emerson

quem roubou sua bicicleta, que ele saiu de trás de um caminhão e o empurrou e dizendo para

ele sair. Emerson estava com a mão na cintura, mas que não viu se estava com arma. Patrick

roubou a bicicleta do outro menino. O Junior tentou chutar a bicicleta para eles caírem.

Emerson saiu em direção ao Chiquinho e o Patrick foi para o outro lado. Então ligou para

seus pais e ficaram rodando próximo a igreja, nisso encontraram a polícia. Indicou a casa de

Gabriel para os policiais, foram até lá e o Gabriel mostrou onde era a casa do Emerson e do

Patrick. Que os policiais encontram as bicicletas. Que ficou assustado, que acharam que era

brincadeira e depois de uns 15 minutos ligou para seus pais. Que realizaram o

reconhecimento deles na delegacia por fotos. Que o Emerson estava na cela.

A vítima J. F. D. C. J., inquirido por depoimento especial relatou que

passaram pela praça por volta das 19h, Vitor perguntou se tinha reparados os meninos

observando eles
. Estavam indo no posto beber água. Eles estavam embaixo da arvore onde

era escuro e tinha uma camionete, na hora que eles estavam passando o mais gordinho

(Patrick) saiu e pegou sua bicicleta e o outro pegou a do Vitor. Achou que estavam armados

por que
estavam com a mão embaixo da blusa, falando “
vamo
,
vamo
, passa, passa”. A

Emanuelle quem estava segurando a bicicleta na hora. Que tinha visto os dois com um

colega seu de sala e foi até a casa dele. Encontrou os policiais no caminho. Esse colega

indicou onde era a casa dos dois e os
policiais foram até, depois de conversarem com eles,

eles mostraram onde estavam as bicicletas. As bicicletas estavam na casa do gordinho

(Patrick). Ficou com medo de sair na rua. Fizeram o reconhecimento das roupas e dos

acusados por foto.

Por sua vez, o denunciado Emerson Barbosa da Silva permaneceu em

silêncio.

Compulsando nos autos, as teses defensivas absolvição por insuficiência de

provas, se dissocia do conjunto probatório que é forte e seguro no sentido de
aponta-lo
como

autor dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Os depoimentos prestados em sede policial indicam a participação do

denunciado na empreitada criminosa, o que foi corroborado pelos depoimentos das

testemunhas prestadas em juízo.

Neste panorama, verifico que os depoimentos prestados em juízo aliados as

provas dos autos são firmes e fornecem a segurança necessária para concluir que o

denunciado juntamente com adolescente P. G. D. S. M. 17 (dezessete) anos, empreenderam

ameaça em face das vítimas para subtrair seus pertences pessoais, vez que simulou estar portando arma de fogo por debaixo das vestes.

A vítima J. F. D. C. J., afirmou que o denunciado e o adolescente estavam

embaixo de uma árvore, num local escuro, e que tinha uma camionete. Quando estavam

passando, o P. G. D. S. M saiu e pegou sua bicicleta e o denunciado pegou a outra bicicleta,

fazendo menção de estarem armados, uma vez que estavam com a mão embaixo da blusa,

falando “
vamo
,
vamo
, passa, passa”.

Ademais, os depoentes em sede policial realizaram o reconhecimento das

vestes utilizadas pelo denunciado id. 106982884 e 106982887, bem como realizada o

reconhecimento do adolescente 106982885 e 106982888. Outrossim, o adolescente P. G. D.

S. M. indicou o local onde teriam sido escondidas as bicicletas, demonstrando a participação

no roubo.

Insta ainda consignar que os depoimentos prestados pelas testemunhas do

delito são convergentes e consonantes com os demais elementos de informação e de prova

acostados aos autos.

Assim, por todo o exposto entendo devidamente comprovada a

materialidade e autoria delitiva em relação ao delito de roubo, sendo o fato praticado é típico,

não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo

responder criminalmente pelo crime mencionado.

2.4 – Da autoria do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do

ECA)

Conforme exposto nos autos, não resta dúvidas da configuração do crime

tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90, uma vez que se trata de delito formal que independe

da comprovação, de que o menor de idade, no caso, adolescente P. G. D. S. M. 17

(dezessete) anos, tenha sido efetivamente corrompido, bastando a participação no evento

delituoso, o que, como visto acima, encontra-se plenamente comprovado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva

corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA

SEÇÃO, julgado em 23/10/2013,
DJe
28/10/2013).

Destarte, é procedente o pedido contido na presente ação penal pública

promovida pelo Ministério Público, a fim de condenar o denunciado pelo crime de corrupção

de menores.

Ademais, os fatos praticados são típicos, não operando em favor do réu

qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos

fatos praticados.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido

formulado na denúncia para CONDENAR o réu Emerson Barbosa da Silva, qualificado

nos autos, pela prática dos crimes descritos nos 157,
§2°, II do Código Penal e do artigo 244-

B do ECA, em concurso material de crimes artigo 69 do Código Penal. (...)”

A materialidade do
s delitos está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 204427702, do Boletim de Ocorrência nº 2022.356426 9 (id. 204427704), do Termo de Entrega do
s

O
bjeto
s

S
ubtraído
s (id. 204427711 e id. 204427714).

Em relação à autoria, em que pese
m

as razões recursais
, o conjunto probatório comprova o envolvimento do apelante nos crimes pelos quais foi condenado, ainda que o reconhecimento fotográfico
, o qual foi confirmado em juízo,

não tivesse
observado as formalidades previstas no art. 226 do CP
, o que não é o caso dos autos.

Vejamos.

O apelante, na fase policial, negou a autoria delitiva,
da seguinte maneira:

“(...) nega que tenha participado do roubo de duas bicicletas na noite de ontem, na companhia do menor de idade PATRICK; QUE aduz para tanto, que ontem
a
noite estava em sua casa na companhia de sua esposa GISELE e de seu filho pequeno, quando seu amigo PATRICK foi até lá chama-lo para roubar umas bicicletas que havia visto; QUE PATRICK disse que, na verdade, queria roubar uns freios de bicicleta para
por
na bicicleta nova que a mãe havia comprado para ele; QUE o interrogando disse que não iria, pois estava trabalhando e não mais queria praticar roubos em sua vida; QUE PATRICK ainda insistiu e ofereceu algumas roupas que levava em uma sacola para o interrogando usar no roubo; QUE PATRICK usava uma calça de moletom de cor preta, uma jaqueta jeans claro desbotada, um boné preto velho e mais uma camisa colorida enrolada no pescoço; QUE o declarante não viu como eram as outras roupas que PATRICK tinha na sacola; QUE até sua esposa GISELE ouviu a conversa entre o interrogando e PATRICK e o aconselhou a não ir mais fazer esse tipo de coisa; QUE então PATRICK foi embora dizendo que iria arrumar outra pessoa para ir com ele e que o interrogando "sairia perdendo" por
não ir junto; QUE não demorou nem meia hora e PATRICK voltou até a casa do interrogando com duas bicicletas que havia acabado de roubar, dizendo ele que foi na companhia de um tal de GABRIEL e ele teria sido "mais responsa" que o interrogando; QUE PATRICK ofereceu R$ 50,00 (cinquenta) reais para o interrogando guardar pelo menos uma das bicicletas em sua casa temporariamente, uma vez que se ele aparecesse com duas bicicletas em casa a avó dele "iria grilar"; QUE PATRICK ainda "tirou onda" da cara do interrogando por não ter ido no roubo, dizendo: "olha só o que você perdeu"; QUE o interrogando novamente se negou a ajudar PATRICK a guardar essas bicicletas em sua casa, aduzindo que seu pai e sua esposa estavam na casa e que não queria se envolver em qualquer tipo de confusão; QUE então PATRICK foi embora com as bicicletas, não dizendo aonde iria esconde-las; QUE depois que os policiais militares foram até sua casa prendê-lo é que ficou sabendo por eles que PATRICK havia escondido as bicicletas em um terreno baldio em frente
a
casa dele, próximo ao Mercado Vieira. QUE o declarante acredita que esse tal GABRIEL tem as mesmas características físicas do interrogando, ou seja, magro e branco, razão pela qual as vítimas acabaram por reconhecer erroneamente o interrogando. (...)”

Por sua vez, em juízo, ele permaneceu em silêncio, por orientação da Defesa Técnica
.

Não obstante,
a vítima,
Victor Hugo Didone
Hupp
, em juízo, além de narrar
toda
a dinâmica dos fatos,
a
pontou
, com segurança, o apelante (Emerson) e o adolescente infrator (Patrick)
como autores do roubo
, inclusive frisando que já conhecia o apelante antes do fato delituoso.

Corroborando, tem-se o depoimento da
outra vítima, José Feliciano da Costa Júnior,

a qual, em juízo,
acrescentou
que levou os policiais até a residência do adolescente infrator, onde lograram êxito em recuperar a
res furtiva
.

Nesse mesmo sentido
,
o policial militar,
Joelino
das Neves
Cebalho
, responsável pela ocorrência, na fase judicial, esclareceu que:

“(...) um dos adolescentes nos informou que conhecia de vista um dos suspeitos pela estatura física deles, inclusive nos deu algumas orientações, informações de que um se tratava com estatura mais magra, porém o outro era uma estatura mais forte, mais gordinho e que ele sabia mais ou menos onde morava esse segundo elemento com estatura mais forte
(...) pedi que ele acompanhasse na viatura e indicasse essa casa onde provavelmente esse suspeito poderia estar morando (...) deslocamos até a residência (...) e chegando na residência nos deparamos com um menor na frente da residência em companhia da avó e de um tio que
tava
lá (...) aí eu aproximei dele e indaguei se ele saberia o motivo porque eu estava ali (...) aí o menor acabou confessando que realmente teria feito o furto em companhia do Emerson e que as bicicletas estariam bem a frente onde tem um terreno baldio (...) consegui localizar as duas bicicletas (...) o menor ao ser indagado do segundo suspeito que estava em companhia dele (...) ele nos indicou a casa do Emerson (...) nos deslocamos até a casa do Emerson, batemos palma (...) o Emerson estava na frente em companhia da namorada (...) pedi que ele chamasse o pai (...) o apaí nos atendeu e foi informado a situação da ocorrência e informado que o Emerson estaria sendo encaminhado para delegacia pelo fato do roubo cometido contra os menores (...)
o Patrick foi certeiro na questão de apontar inclusive a casa e os demais menores reconheceram ambos como sendo os autores do fato (...)
”

Em conformidade com a palavra do policial militar supracitado,
o adolescente infrator, Patrick Gustavo de Souza Miranda, apesar de não ter sido ouvido em juízo, descreve
u
toda a ação criminosa praticada pelo apelante em sua companhia,
verbi
s
:

“(...) é amigo do EMERSON e que na noite de ontem estavam na praça central; QUE o EMERSON chegou onde o declarante estava e disse vamos ali roubar duas bicicletas e eu fui; QUE perguntado sobre se tinham para quem vender as bicicletas, ou o que fariam com elas, responde que a gente não tinha nada planejado; QUE perguntado sobre o momento do
roubo, responde que cada um pegou uma bicicleta e foi embora; QUE perguntado se

conhecia algum das vítimas, responde que não, nem de vista; que perguntado desde quando

conhece o EMERSON, responde que o conheceu há cinco meses; QUE perguntado se teria

cometido algum outro com ou sem a presença do o suspeito EMERSON, responde que não; QUE

perguntado se tem informação sobre se o EMERSON teria cometido algum outro crime, responde

que eu saiba não; QUE perguntado sobre onde esconderam as bicicletas e de quem foi a ideia de

as esconderem responde que a ideia de esconder a bicicleta foi do EMERSON e que tinham as

escondido em um lote que fica em frente à casa do declarante; QUE acrescenta que disse sobre o

local em que tinha escondido as bicicletas para o Policial Militar que o questionou ontem à noite;

QUE lhe foram apresentadas ao declarante as roupas apreendidas no boletim de ocorrência; QUE

perguntado sobre que roupa vestia no momento do roubo, responde que era uma blusa jeans azul

claro e um boné de cor preta, escrito Lacoste em letras coloridas; QUE confirma que estas roupas acima descritas são as mesmas que entregou quando foi questionado sobre os fatos durante a

abordagem realizada pela Polícia Militar na noite de ontem; QUE perguntado sobre qual era a

vestimenta do suspeito EMERSON na noite de ontem, responde que eram: um boné vermelho e

uma blusa de frio branca e preta, e que nenhuma desses itens foi apreendido; QUE perguntado se

conhece GABRIEL BARELA e se ele teria algum envolvimento com o ilícito, responde que o

conheci sim, mas que o GABRIEL não tem nenhum envolvimento com o ilícito; QUE alega que

ontem, enquanto estava junto com o EMERSON, o GABRIEL veio e que os três conversaram um

pouco mas que depois não viram mais o GABRIEL; QUE perguntado se o GABRIEL tinha

conhecimento do ilícito, responde que não; QUE perguntado se tem alguma lesão, responde que não (...)”
.

Nesse quadro, apesar de o apelante ter negado os crimes na fase policial e permanecido em silêncio
na judicial
, os depoimentos judiciais das vítimas e do policial militar responsável pela
ocorrência
, somados à delação extrajudicial do
menor infrator
, à recuperação da
res furtiva
e
ao reconhecimento fotográfico
do apelante,

o qual foi seguramente
ratificado em juízo, são suficientes para condenação
pela prática do roubo
majorado
e da corrupção de menor.

No caso, aplicáveis os seguintes julgados dest
e
e.
Tribunal
:

“(...) As declarações das vítimas e dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação, principalmente porque as vítimas tiveram contato direto com a apelante durante as ações criminosas. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal/fotográfico (CP, art. 226) deve ser relativizada quando as provas judicializadas forem suficientes para comprovar a autoria delitiva. (...)
”
(AC n. 1017426-82.2020.8.11.0015, Relator: Des. Marcos Machado - DJE 27/09/2024)
;

“(...) Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator. (...)”
(AC n. 0008589-78.2015.8.11.0064, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 20/05/2022).

Por fim,
“cabe ao juízo da execução a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da execução que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado”
(TJMT, AC 1001479-91.2022.8.11.0055
, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08/11/2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, mesmo para prequestionamento, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n
.
20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
PROVIMENTO

AO APELO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024